Tribunal: TJBA
Processo: 8125788-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125788-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE SOUZA DIAS

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8125788-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE DE SOUZA DIAS e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de justiça da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões de julgamento do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora